Tribunal: TJDFT
Processo: 0000056-86.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000056-86.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em 15 de junho de 2010, expediu-se a ordem de pagamento que deu origem ao PCT n. 0010584-14.2010.8.07.0000 (ID: 11967445). Os cálculos que serviram de base para expedição do precatório foram submetidos às partes. Naquela oportunidade, o Distrito Federal quedou-se inerte (ID: 11967430), e o exequente concordou com as planilhas (ID: 11967429 - Pág. 2), sendo homologados os valores (ID: 11967434). Após a exclusão de dois servidores em razão de litispendência/coisa julgada (ID: 11967567 - Pág. 4), o precatório foi retificado em 2015 (ID: 11967580). Feito o saneamento, novos cálculos foram elaborados (ID: 11967582). As partes foram chamadas, tendo o ente federativo permanecido inerte (certidão de ID: 11967588 - p. 3). O exequente manifestou concordância (ID: 11967587 - p. 2), sendo, na sequência, proferida decisão homologatória (ID: 11967589 - p. 2). No ID: 13242384, o exequente pediu remessa dos autos à Contadoria Judicial para adequação dos cálculos de ID: 11967582 aos índices determinados no Tema 810 do STF. O Distrito Federal, em 2020, pediu a retificação da Requisição de Precatório Retificador, sob o argumento de que os honorários foram calculados incluindo os valores pleiteados pelos servidores excluídos da lide (ID: 14120565). O exequente consentiu com o pleito do executado (ID: 15815288). Em manifestação técnica, a Contadoria Judicial prestou esclarecimentos acerca dos cálculos elaborados anteriormente, bem como apresentou os valores devidamente atualizados (ID 15857927). Desta feita, o DF informou não se opor aos cálculos de atualização (ID: 16525585). O exequente, por sua vez, refutou os índices aplicados (ID: 16641069). Nesse contexto, verificou-se, nos autos do PCT n. 2010.00.2.010584-1 / PJE: 0010584-14.2010.8.07.0000, que a obrigação executada em relação a CREUZA DA COSTA SILVA já havia sido adimplida, a título de adiantamento preferencial (ID: 15683159, 15233713 e 15714577), tendo sido extinta a requisição quanto a ela (ID: 14932060 dos autos do precatório). Em razão do adimplemento parcial e por terem sido as impugnações acolhidas, as planilhas foram refeitas (ID: 20051095). Submetidas novamente às partes, o exequente aponta equívoco por não terem sido incluídos nos cálculos referentes aos honorários da execução os valores relativos à anuente CREUZA DA COSTA SILVA (ID: 20609604). O DF deixou o prazo transcorrer in albis (ID: 21304957). Por fim, o Distrito Federal impugnou os cálculos de ID: 20051095, sob o argumento de que o percentual de juros moratórios aplicado no período posterior a agosto de 2012 deve ser o da taxa de juros da caderneta de poupança, nos moldes da Lei no 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei no 8.177/91, com redação dada pela Lei no 12.703/2012. (ID: 21996616). O exequente afirma, por outro lado, que a douta Contadoria aplicou, quanto aos juros moratórios, os parâmetros contidos na cláusula 6 do acordo firmado entre as partes, nos autos da EXE 2007.00.2.008934-6 (ID: 22996484). É o relatório. DECIDO. Como se verifica dos autos, as partes recorrentemente se insurgem em relação aos cálculos dos créditos já inscritos há 10 anos em ordem de pagamento, fragmentando matérias de defesa e ferindo a um só tempo os princípios da economia processual, da razoável duração do processo e da cooperação. Os cálculos foram refeitos, por várias vezes, em razão de impugnações apresentadas, por vezes, intempestivamente, mas acolhidas por se tratarem de matérias de ordem pública. Alerta-se, no entanto, que isso não pode acobertar a litigância de má-fé quando ausentes a lealdade e a boa-fé processual. Como já consignado em decisões anteriores neste processo, o Código de Processo Civil, em seu artigo 6o, expressamente dispõe “que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. Feita a advertência, passa-se à análise das últimas impugnações. O exequente aponta equívoco por não terem sido incluídos, nos cálculos referentes aos honorários da execução, os valores relativos à anuente CREUZA DA COSTA SILVA (ID: 20609604). Assiste razão ao exequente. A decisão de ID: 17785781 determinou que os honorários de execução referentes à substituída em questão “deverá incidir o percentual sobre o valor já pago (ID 14932060 dos autos do PRECAT 0010584- 14.2010.8.07.0000), tendo em vista já ter sido adimplido o crédito”. Diante disso, merece reparo o cálculo para constar o valor dos honorários de execução referentes à substituída CREUZA DA COSTA SILVA. Quanto à controvérsia suscitada pelo Distrito Federal concernente aos juros, cabe registrar que adoto o entendimento de que a impugnação quanto ao crédito exequendo pode ser formulada nos autos da execução até a sua extinção, que se dará quando alcançada quaisquer das hipóteses elencadas no art. 924 do Código de Processo Civil, dentre elas, o pagamento. Em consulta aos autos PCT n. 0010584-14.2010.8.07.0000, oriundo da requisição retificadora de ID: 11967580, excetuando-se o crédito referente à CREUZA DA COSTA SILVA, verifica-se que os demais valores objurgados não foram, até a presente data, adimplidos, o que autoriza a apreciação do pedido de revisão dos cálculos. Das planilhas acostadas aos autos (ID: 20051095), verifica-se que os percentuais de juros mensais aplicados pela Contadoria Judicial foram de 0,5% a.m. até 31/1/2003; de 1,00% a.m. de 1o/2/2003 a 30/6/2009 e de 0,5% a.m. a partir de 1o/7/2009. Importante ressaltar que não há divergência entre as partes sobre os dois primeiros percentuais de juros utilizados, cingindo-se a controvérsia quanto ao indexador aplicado ao último período, que resulta na diferença não significativamente exorbitante repelida pelo ente federativo. Pois bem. Em 30/6/2009, teve início a vigência da Lei no 11.960/2009, cujo art. 5o teve por escopo alterar o art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, nos seguintes termos: Art. 1o-F. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. Passou-se, assim, a adotar o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança para fins de correção monetária e juros. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947 - Tema 810 da repercussão geral -, declarou a inconstitucionalidade da vinculação da correção monetária aos índices da caderneta de poupança quanto aos débitos fazendários. No que concerne aos juros moratórios, entendeu-se, no citado paradigma, que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, é inconstitucional ao incidir sobre os débitos oriundos de relação jurídico-tributária, sendo, por outro lado, válido quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária. Foi o que restou consignado na ementa daquele julgado: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICOTRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE 870947, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/9/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11- 2017) Destarte, em relação aos débitos de natureza não-tributária, é constitucional a utilização dos índices oficiais de remuneração básica e juros da caderneta de poupança. Os parâmetros de remuneração e recomposição indigitados no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, são regulamentados pela Lei no 8.177/91, que estabelece regras para a desindexação da economia. Em sua redação original, o art. 12, I e II da Lei no 8.177/91 dispunha: Art. 12. Em cada período de rendimento, os depósitos de poupança serão remunerados: I - como remuneração básica, por taxa correspondente à acumulação das TRD, no período transcorrido entre o dia do último crédito de rendimento, inclusive, e o dia do crédito de rendimento, exclusive; II - como adicional, por juros de meio por cento ao mês. Na redação original, o percentual de juros era estático (0,5% ao mês). Sucede, todavia, em 3 de maio de 2012, sobreveio a Medida Provisória no 567, convertida na Lei no 12.703, de 7 de agosto de 2012, que modificou o inciso II do art. 12 da Lei no 8.177/91, dispondo que o fator de remuneração da poupança sujeita-se às oscilações da meta da Taxa Selic. Confira-se o novo teor do dispositivo: Art. 12. Em cada período de rendimento, os depósitos de poupança serão remunerados: I - como remuneração básica, por taxa correspondente à acumulação das TRD, no período transcorrido entre o dia do último crédito de rendimento, inclusive, e o dia do crédito de rendimento, exclusive; II - como remuneração adicional, por juros de: a) 0,5% (cinco décimos por cento) ao mês, enquanto a meta da taxa Selic ao ano, definida pelo Banco Central do Brasil, for superior a 8,5% (oito inteiros e cinco décimos por cento); ou (Redação dada pela Lei n o 12.703, de 2012) b) 70% (setenta por cento) da meta da taxa Selic ao ano, definida pelo Banco Central do Brasil, mensalizada, vigente na data de início do período de rendimento, nos demais casos. (Redação dada pela Lei n o 12.703, de 2012) Dessa forma, a modificação normativa, ao vincular a remuneração da caderneta de poupança à variação da meta da Taxa Selic, implementou a sistemática flutuante. As partes convencionaram, no legítimo exercício da autonomia da vontade, os parâmetros de juros aplicáveis ao crédito em execução, transacionando sobre direito que admite composição. Definiu-se, nos termos do acordo firmado entre o SINDIRETA/DF e o Distrito Federal, na EXE 2007.00.2.008934-6, extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/97, pela aplicação do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, na redação dada pela Lei n° 11.960/2009: 6. Para todos os casos, serão observados os seguintes parâmetros na elaboração dos cálculos: 6.1. Abatimento da parcela de custeio segundo o patamar remuneratório de cada servidor. 6.2. Correção monetária e juros legais, estes últimos estabelecidos segundo a lei vigente para condenações indenizatórias: sucessivamente, Código Civil/1916 (0,5% ao mês); Código Civil/2002 (1% ao mês) e art. 1o-F da Lei no 9.494/97, na redação dada pela Lei no 11.960/2009. 6.3. Em caso de eventual declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, na redação da Lei no 11.960/2009, serão observados os efeitos (ou sua modulação) definidos pelo Poder Judiciário. O crédito exequendo se refere à quantia em função de benefício alimentação percebido por servidores distritais em virtude da Lei no 786/94, o qual foi indevidamente suprimido por decreto, porém reconhecido o direito ao seu recebimento pela ordem concedida no referido mandamus, exsurgindo evidente a natureza jurídica de verba indenizatória, porque visa ressarcir o servidor das despesas suportadas com a própria alimentação. A Lei no 786/1994, inclusive, no parágrafo único do art. 2o, é inequívoca ao afirmar que o aludido benefício, em hipótese alguma, seria incorporado ao vencimento, remuneração, provento ou pensão; ou caracterizado como salário utilidade ou prestação salarial in natura. Nesse contexto, permanece hígido para incidência neste caso, quanto aos juros, o art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com as modificações feitas pela Lei no 11.960/2009 c/c o art. 12, da Lei no 8.177/91, com redação dada pela Lei no 12.703/2012, por se tratar, como dito alhures, de relação jurídica não-tributária, de forma que não há razões que afastem sua aplicação ao presente crédito em execução. Ante o exposto, face à natureza indenizatória do benefício alimentação e o acordo entabulado entre as partes, acolho as impugnações apresentadas nos ID: 20609604 e 21996616. Determino o retorno dos autos à Contadoria Judicial para retificação das planilhas de ID: 20051095, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada no ID: 11967515, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20%, conforme requerido ao ID: 17152675. No que concerne aos honorários da execução, observe-se o item 9 do parecer de ID: 22498124, devendo ser calculados em 5% (cinco por cento) do valor da condenação (crédito dos servidores Daniel Batista Melo, Dalzinete de Sousa Ferreira, Dalva Maria de Oliveira, Dalva Maria Gonzaga, Cleucyo Meira Tavares, Cleidy Teles da Cruz Kuriki, Cláudio Cezar Caixeta Cruz e, inclusive, CREUZA DA COSTA SILVA). O valor da condenação deve ser atualizado pelo IPCA-E, exceto quanto ao crédito da servidora Creuza da Costa Silva, que deverá incidir o percentual sobre o valor já pago (ID: 14932060 dos autos do PCT n. 0010584-14.2010.8.07.0000), tendo em vista já ter sido adimplido o crédito. Assim, o valor da servidora deve ser atualizado, unicamente para fins de cálculo dos honorários da execução, utilizando a TR. Salienta-se que os valores da condenação não devem contabilizar os créditos dos servidores excluídos na decisão de ID 11967567. Quanto aos juros de mora, determino que sejam aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 7/8/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 8/8/2012 (data que entrou em vigor a Lei n. 12.703/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Elaboradas as planilhas, às partes. Oficie-se à COORPRE, com cópia desta decisão, informando que o pagamento do Precatório n. 0010584-14.2010.8.07.0000 deve permanecer sobrestado, tendo em vista que o processo encontra-se em fase de reelaboração de cálculos. Brasília, 21 de fevereiro de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador